Tribunal: TJPA
Processo: 0025905-79.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025905-79.2015.8.14.0401

APELANTE/APELADO: ALEX QUARESMA PINHO

APELANTE/APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CRIMINAL – REFORMA DA PENA BASE – VETOR DA CULPABILIDADE COMO FAVORAVEL – CUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PENA READEQUADA. 1. Concernente a determinação de cumprimento pelo Superior Tribunal de Justiça para que se proceda nova dosimetria, considerando o vetor de culpabilidade como favorável, verifica-se, assim, que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, motivo pelo qual readéquo a pena base ao mínimo legal para 4 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa, a qual torna-se definitiva ante a ausência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Deixo de aplicar a substituição por restritivas de direito, ante o disposto no art. 44, I do CPB, uma vez que o crime foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. No entanto, altero o regime de cumprimento da pena ao aberto, consoante a valoração das circunstâncias judiciais e o disposto no art. 33, § 3º, “c” do Código Penal Brasileiro.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso especial e da-lhe provimento, em cumprimento a decisão do Superior Tribunal de Justiça, para reformar a dosimetria de pena e alterando, por conseguinte, o regime prisional, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ALEX QUARESMA
PINHO, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso especial, inconformado com o acórdão ID n. 6818493 da 3ª Turma de Direito Penal, que a unanimidade, conheceu da apelação interposta e negou-lhe provimento nos termos do voto.

Consta na denúncia que no dia 24.07.2015 policiais militares estavam em ronda quando foram acionados pela vítima, o sr. Lucivaldo Azevedo, que comentou que foi abordado por um individuo que, simulando estar armado, subtraiu a sua motocicleta e após em diligências o acusado foi identificado e reconhecido pelo ofendido, e que inclusive confessou o delito.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
Alex Quaresma Pinho
a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, no regime semiaberto pela prática do delito previsto no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Em sessão por videoconferência da 3ª Turma de Direito Penal, a unanimidade de votos, o colegiado conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a sentença condenatória.

A defesa interpôs o presente recurso especial, alegando violação ao art. 59 do CPB, uma vez que a circunstância judicial da culpabilidade não foi devidamente fundamentada e, consequentemente desproporcional o
quantum
de aumento de pena base.

Em decisão ao Recurso Especial interposto, o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT
) deu parcial provimento ao recurso interposto
para devolução dos autos a este E. Tribunal de Justiça para que refaça a dosimetria de pena considerando o vetor culpabilidade como favorável.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Como constante do acórdão, o juízo
a quo
, valorou como desfavorável, apenas o vetor da culpabilidade sendo que no acordão recorrido, atinente aos fatos delineados na prática do crime de roubo, esta circunstância foi mantida como negativa, permanecendo a pena base fixada na sentença em 5 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

No entanto, concernente a determinação de cumprimento pelo Superior Tribunal de Justiça para que se proceda nova dosimetria, considerando o vetor de culpabilidade como favorável, verifica-se, assim, que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, motivo pelo qual readéquo a pena base ao mínimo legal para 4 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa, a qual torna-se definitiva ante a ausência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Deixo de aplicar a substituição por restritivas de direito, ante o disposto no art. 44, I do CPB, uma vez que o crime foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. No entanto, altero o regime de cumprimento de pena ao aberto, consoante a valoração das circunstâncias judiciais e o disposto no art. 33, § 3º, “c” do Código Penal Brasileiro.

Ante o exposto, em cumprimento a determinação do Superior Tribunal de Justiça, procedo a revaloração da dosimetria de pena, reduzindo-a e alterando o regime prisional, nos termos do voto.

É como voto.

A secretaria para as devidas medidas cabíveis.

Desa.

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 04/10/2022